Tribunal: TJES
Processo: 5000413-19.2021.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-19.2021.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA BABILON
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000413-19.2021.8.08.0025

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
SILVANA CRISTINA DE OLIVERA BABILON

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
INAPLICÁVEL A LEI N. 14.010/2020 AS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO.
ALTERAÇÃO DA FORMA DE CORREÇÃO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS movida por
SILVANA CRISTINA DE OLIVERA BABILON
em desfavor do Recorrente
,
a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à autora as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional da Autora, referentes ao período compreendido entre 01/07/2016 até a impetração do mandado de segurança nº 00360974420168080000, devendo sobre elas incidir juros de mora desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo STJ (tema 905).

Em suas razões recursais (ID.
11885295
), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO suscita: i) prescrição das parcelas de trato
sucessivo; ii) o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015 (ADI 5606/ES); e, subsidiariamente, requer que seja determinada a incidência da SELIC como fator de atualização monetária às condenações impostas à fazenda pública.

Contrarrazões recursais ao ID.
11885307, requerendo a manutenção integral da sentença de piso
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Passo à análise do acervo fático-probatório dos autos.

De início, a partir da análise dos autos, equivocado no caso a aplicação da lei n. 14.010/2020, eis que esta expressamente estabelece que suas normas apenas regem as relações de direito privado, situação completamente diferente da discutida nos autos.

Portanto, como não houve a suspensão do prazo quinquenal para a prescrição da pretensão de cobrança de valores na forma de trato sucessivo, e, como a ação fora ajuizada em 05.08.2021, encontram-se prescritos todos os valores anteriores 05.08.2016.

No mais
, c
umpre colacionar a ementa do acórdão referente ao mandado de segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual reconhece-se o direito à promoção do servidor que consubstanciasse os requisitos necessários a tal. Examinemos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).’’

Ao contrário do aduzido pelo Recorrente, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º, da Lei Estadual 10.470/2015, pelo julgado em comento, não representa uma afronta à pretensão da Recorrida.

Isto porque reconheceu-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles; desse modo, conquanto o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento:

‘’Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’’

Em sendo assim, nos termos da Súmula n. 271, do Supremo Tribunal Federal, a autora valeu-se da presente demanda para obter a referida condenação do Estado ao pagamento das verbas retroativas, não englobadas na matéria do
mandamus
, motivo pelo qual não há que se falar em existência de coisa julgada.

Saliento, nesta oportunidade, que o julgamento da ADI 5606/ES em nada interfere no julgamento deste feito, eis que a presente cobrança é pautada nos efeitos do Mandado de Segurança que reconhecera o direito do servidor, não podendo este julgador negar eficácia ao que restara lá decidido e que se encontra acobertado, aqui sim, pelo manto da coisa julgada material. Dito isso, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade nesse caso, não havendo violação do princípio da reserva de plenário.

No mais, é notório que a referida suspensão foi meramente temporária e perdurou até agosto de 2019, oportunidade em que o Presidente do TJES determinou a incorporação dos efeitos financeiros decorrentes da promoção de 2016 de todos os servidores do judiciário capixaba que tiveram sua promoção concedida e anotada na ficha funcional, considerando o equilíbrio das contas, conforme restou sobejamente inconteste na instrução processual. Entendimento diverso ensejaria o enriquecimento ilícito da administração pública e a ilegalidade da supressão dos vencimentos em descumprimento à lei, princípios, dentre outros.

Por outro lado, no que se refere à forma de correção, acolho a tese recursal para que até 08/12/2021 incida os índices previstos no Tema 905 do STJ, mas a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices.

Por fim, vale destacar que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, nem mesmo fica adstrito aos fundamentos indicados por elas, bastando-lhe fundamentar sua decisão, mesmo que por razões outras.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reconhecer a prescrição de cobrança das parcelas de
diferenças remuneratórias anteriores à 05.08.2016; e,
para determinar que em relação à correção, até 08/12/2021 incidam os índices previstos no Tema 905 do STJ, conforme determinado em sentença, mas a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)